Tribunal: TJDFT
Processo: 0729189-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729189-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSIGHT CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMUNICACAO EIRELI - EPP AGRAVADO: GABRYELLA SPINOSA BAPTISTA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por INSIGHT CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMUNICACAO EIRELI - EPP (executada) contra o ato judicial proferido pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença no 0725945-41.2021.8.07.0001, movido por GABRYELLA SPINOSA BAPTISTA EIRELI (exequente), declarou nada a prover em relação aos pedidos formulados pela executada de “nova consulta ao SISBAJUD para demonstrar os valores bloqueados e a devida atualização da conta judicial vinculada ao feito” e “desbloqueio judicial nas contas bancárias do Executado (art. 854, § 1o e § 9o do CPC) e a imediata liberação dos valores bloqueados na conta corrente do Executado, no montante de R$ 11.605,87 (R$ 17.259.15 – R$ 5.653,28)”, bem como determinou a intimação da executada para que juntasse aos autos “planilha atualizada do débito a fim de identificar eventual montante bloqueado em excesso” (ID no 202657530 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 61567874), a agravante sustenta que, em razão dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, estaria evidente o excesso de execução. Narra que a constrição dos valores realizada pela penhora via SISBAJUD teria superado o montante devido, de maneira a caracterizar o enriquecimento sem causa da agravada. Menciona que seria devida a liberação imediata dos valores bloqueados além do necessário para a satisfação do crédito. Afirma que “é imperativo considerar que o valor bloqueado de R$ 17.259,15 excede o montante devido e atualizado de R$ 5.653,28”. Afirma que a agravada deveria “ser declarada litigante de má-fé e condenada ao pagamento de multa”. Defende, ainda, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer (a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; (b) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de reformar a decisão agravada; e (c) no mérito, o provimento do recurso “para que seja reconhecido o valor histórico devido, o excesso de execução, a litigância de má-fé e o enriquecimento sem causa”. Preparo regular (IDs no 61567878 e 61567879). É o relatório. DECIDO. A despeito dos argumentos do agravante, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. In casu, o ato judicial de ID no 202657530, do processo referência, diferentemente dos fundamentos do agravante, não apresenta conteúdo decisório, haja vista que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou quaisquer pleitos formulados pelas partes, mas somente declarou que não há nada a prover diante da manifestação da executada no ID no 202537200, bem como determinou a intimação da exequente para juntar aos autos planilha atualizada do débito, conforme se vê: “Em que pesem as alegações apresentada pela parte devedora, em sua petição de ID 202537200, vejo que o valor do débito foi devidamente homologado pela Decisão de ID 165812438, cujo v. Acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento de n. 0734190- 73.2023.8.07.0000 (186737621) o manteve indene. Nada a prover neste sentido. Lado outro, em consulta ao Sistema SISBAJUD, vejo que, de fato, há valores bloqueados em conta da parte devedora, os quais não foram devidamente transferidos para conta judicial. Outrossim, sendo o valor histórico devido é de R$ 15.749,65 (quinze mil setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), devidamente atualizados até 28/6/2023, com o montante bloqueado de R$ 17.259,15 (conforme espelho SISBAJUD que acompanha esta Decisão), INTIMO o credor para que junte aos autos planilha atualizada do débito a fim de identificar eventual montante bloqueado em excesso, no prazo de 5 (cinco) dias. No silêncio, este Juízo entenderá como devido o valor homologado pela Decisão de ID 165812438, atualizado até o dia 28/6/2023. I.” (grifo nosso). Desse modo, como se trata de insurgência contra ato judicial que declarou que nada haver a prover em relação ao pedido da executada, ora agravante, não há que se falar em admissão do presente recurso de agravo de instrumento, ante a ausência de cunho decisório e de enquadramento das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “(...) 1. Não há conteúdo decisório no pronunciamento judicial que declarou nada haver a prover por não decidir questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Referido ato judicial deve ser entendido como despacho de mero expediente e não comporta recurso por se restringir a impulsionar a ação (...)” (Acórdão 1771603, 07122834220238070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. O ato judicial que declara que nada há a prover em relação ao pedido do autor tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso (...).” (Acórdão 1413456, 07291412220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 13/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, insta consignar que não há que se discutir, novamente, o valor do débito já homologado na decisão de ID no 165812438, do processo referência, cujo acórdão proferido no AI no 0734190-73.2023.8.07.0000 – que transitou em julgado em 15/02/2024, manteve a referida decisão incólume (art. 507 do CPC). Posto isso, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Comunique-se ao Juízo a quo. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador